Tribunal: STF
Processo: HC 216188
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outros, em favor de Patrik Cazuza Ribeiro, contra acórdão Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 736.976 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente por ter descumprido medida protetiva de urgência, bem como pela infração ao art. 147 e art. 163, ambos do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que também foi obstado.



    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Ademais, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a custódia provisória é cabível para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme dispõe o art. 313, III, do CPP.



    2. A prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia de execução das medidas de urgência anteriormente aplicadas, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, eis que o ora agranvate, mesmo tendo sido intimado da concessão de medidas protetivas em favor da vítima, as descumpriu, indo até sua residência e quebrado o vidro da porta ao tentar entrar no local, tendo-lhe proferido ameaças de morte, inclusive na presença dos policiais que atenderam a ocorrência.



    3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.



    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.



    5. Agravo regimental não provido”. (eDOC 3)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o acusado sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Este writ veio distribuído a mim por prevenção ao HC 214.300/SP. (eDOC 7) 



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Conforme relatado, a defesa sustenta constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJSP:



    “O paciente foi intimado da medida protetiva no dia 01 de março de 2022. Porém, mesmo diante das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, o acusado, por ocasião dos fatos, as descumpriu e voltou a procurar a ofendida na residência dela.



    No local dos fatos, após a chegada do acusado a vítima fechou a porta da casa e pediu para que ele fosse embora. Entretanto, Patrick desferiu um soco na porta da residência e quebrou o vidro, dizendo o tempo todo que iria matar a vítima.



    Em razão destes últimos fatos, a polícia militar foi acionada e o acusado autuado e preso, sendo que na presença dos agentes de segurança, o acusado tornou a dizer que iria matar a vítima Nesta fase de cognição sumária, o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, mostrem-se suficientes para a propositura da Ação Penal e, por conseguinte, para o embasamento da custódia cautelar, com garantia do contraditório e da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal, sob pena de violação ao princípio do juiz natural, de prejulgamento do mérito e intolerável supressão de instância.



    Na hipótese em apreço, vislumbram-se presentes indícios veementes de autoria delitiva e prova da materialidade, resultando satisfeitos os requisitos da medida extrema, nos termos do art. 312, caput, do CPP.



    O periculum libertatis, igualmente, faz-se presente, consubstanciado na garantia da ordem pública, visto que tal condição tem como escopo resguardar a sociedade da reiteração de ações delituosas por parte da paciente, caso permaneça em liberdade”. (eDOC 4, p. 4) 



    Cito, ainda, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Como se vê, a prisão preventiva está adequadamente motivada na necessidade de garantia de execução das medidas de urgência anteriormente aplicadas, para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, eis que o paciente, mesmo tendo sido intimado da concessão de medidas protetivas em favor da vítima, ele as descumpriu.



    (…)



    Ademais, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017”. 



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas – acusado que já havia ameaçado sua ex companheira anteriormente de morte - e, sobretudo diante do descumprimento da medida protetiva de urgência, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 213.627, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 28.4.2022)



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem do habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente